Tribunal: TJES
Processo: 0000274-94.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000274-94.2019.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NEUZA GLORIA FRANCA
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE QUE COLIDE VEÍCULO POR TRÁS. ART. 29, II, CTB. CULPA NÃO ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nas hipóteses de colisão na parte traseira do veículo, há presunção de culpa para aquele que abalroa por trás, tendo em vista sua obrigação de manter uma distância mínima de segurança frontal do veículo que segue, adotando todas as cautelas de modo que, em caso de frenagem repentina, seja evitado o acidente – art. 29, II, CTB.

2
.
A recorrente não logra êxito em comprovar a sua versão da dinâmica do acidente de que o veículo do segurado vinha atrás do seu e foi este quem colidiu em seu veículo na lateral, apresentando, ao revés, prova que corrobora a versão do segurado, segundo o qual foi atingido por trás pelo veículo da ré e acabou abalroando caminhão a sua frente.

3.
Caberia à apelante a produção de prova capaz de afastar a presunção de culpa gerada por uma colisão na parte traseira do automóvel do segurado da apelada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, restando configurada, portanto, a responsabilidade civil da ré/recorrente pelo ressarcimento das despesas suportadas pela seguradora com o conserto do veículo segurado.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NEUZA GLÓRIA FRANCA
contra sentença de fls. 98/99 proferida pelo juízo da Vara Única de João Neiva que, na ação de cobrança regressiva movida pela Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros SA, julgou procedente o pleito autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 29.659,71 (vinte e nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), a título de ressarcimento pelas despesas com o reparo do veículo segurado.

A requerida sustenta em sua apelação que a seguradora não logrou êxito em comprovar a sua culpa e responsabilidade civil pelo acidente de trânsito que causou dano ao veículo Toyota Etios de propriedade do Sr. Marcos – segurado da Bradesco Auto/Re-, tendo o juízo de piso embasado seu julgamento exclusivamente em Boletim de Ocorrência, que caracteriza-se por declaração unilateral do segurado, inexistindo certeza acerca da dinâmica narrada na exordial.

Afirma que, diferentemente da versão da seguradora, a verdade é que o veículo da apelante estava atrás de um automóvel Pajero que se deparou com caminhão parado e saiu abruptamente para o acostamento, momento no qual, a apelante não conseguindo frear, colidiu na traseira do caminhão. O veículo Toyota Etios do segurado da apelada vinha atrás, e para não colidir na traseira do veículo da recorrente, jogou seu automóvel para a pista da esquerda, mas perdeu o controle e acabou colidindo na lateral do veículo da apelante e também na lateral do caminhão. Subsidiariamente, requer no mínimo, que se reconheça a culpa concorrente do segurado da apelada.

O apelado apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, para que seja reconhecida a ausência de dialeticidade do recurso, e no mérito, pugnou pela manutenção do édito.

1) Da Preliminar de ausência de dialeticidade recursal da apelação.

Analiso em primeiro lugar a preliminar suscitada em contrarrazões recursais da Bradesco Auto/Re, segundo a qual não merece ser conhecido o recurso, uma vez que a Apelante não impugna especificamente os fundamentos que sustentam a r. sentença apelada.

Examinando as razões recursais deduzidas pela Apelante, embora a mesma tenha reiterado parte de sua contestação, não vislumbro a hipótese de ausência de dialeticidade conforme sustenta a Apelada.

Por toda a argumentação erigida, consigo extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença que entende estarem em confronto com a legislação, e, por fim, pode-se verificar o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Desta forma, o entendimento consolidado no âmbito no C. Superior Tribunal de Justiça é de se conhecer do recurso quando for possível identificar tais premissas. (AgRg no REsp 1107956 / PB. Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Terceira Turma do STJ. Julgado em 14/08/2012). (grifei)

Desta forma, sem mais delongas,
rejeito
a preliminar suscitada para conhecer da pretensão recursal da Apelante, agraciada pelo benefício da gratuidade de justiça e isenta do preparo recursal.

É como voto.

2 – Do Mérito da Apelação.

De início adianto que, a própria dinâmica do acidente reiterada nas razões de apelação já indica que não há motivos para reformar a sentença.

A seguradora pretende que a requerida seja condenada ao pagamento de , quantia de R$ 29.659,71 (vinte e nove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), relativamente ao cumprimento da apólice de seguro nº 050439, conforme fls. 46 e 47-9, correspondeu ao montante desembolsado pela autora/apelante para reparar os danos, em sua visão, de responsabilidade da ré ao veículo segurado Toyota Etio X Sedan 1.5 Flex, placa PPQ1032, conforme fls. 25-30.

Para tanto, colacionou aos autos, além da apólice e suas condições gerais e específicas, o documento de deflagração de sinistro de 02.02.2018, pelo condutor do veículo segurado, Sr. Marcos Cesar Franco Machado, às fls.36/37, Boletim de Ocorrência do acidente de trânsito às fls.38/39; orçamento dos danos ao veículo segurado, com demonstrativo dos serviços realizados e peças substituídas (fls.42/45); nota fiscal comprovante pagamento dos serviços de mecânica, pintura, alinhamento, funilaria, capotaria e remoção de vidros no veículo (fl.46); Nota fiscal da concessionária Kurumá (fls.47/49) e termo de quitação assinado por preposta da concessionária

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o qual contém a declaração do condutor do veículo segurado da apelada, verbis:

“
Declaro para os fins de direito, advertido das penas de
lei, na qualidade de Condutor e Proprietário, que na data de 02/02/2018, as 14:20, no endereço BR 101, KM 202.0, Trecho Principal BR 101 (101,9 ao 203,6), JOAO NEIVA-ES, o veículo TOYOTA/ETIOS de placa PPQ1032 conduzido por MARCOS, CPF 005.406.817-76 , envolveu-se em um
acidente sem
vítima
do tipo Colisão traseira
.
No momento do acidente seu
veículo

e
stava parado na via.
Foi envolvido ainda o veículo, CHEVROLET/CLASSIC LS de placa MTUI711.

No mormento da colisão o fluxo estava, momentaneamente parado
em virtude de um acidente ocorrido mais a frente.
Quando o condutor do Chevrolet classic LS não conseguiu observar a tempo
que os veículos estavam com o "alerta' ligados. Creio que a sua visão foi prejudicada por estar atrás de uma Pajero. A Pajero saiu para o acostamento e o condutor do Classic a seguiu, porém, não sei o motivo, retornou para a via,
colidindo na traseira do Toyota etios
.
Co
m
o impacto o Toyota etios foi lançado a frente, resvalando lateralmente no
caminhão
parado a sua frente e
só
foi parar em
um
barranco no lado oposto da via.”
Grifei
.

Também observo do B.O que foi apontado mediante desenho, que o veículo da ré e apelante – chevrolet classic – teve avarias apenas em sua parte dianteira, enquanto o veículo do segurado da apelada – Toyota Etios – teve avarias na parte dianteira, traseira, e lateral direita do veículo.

Constato ainda que o apontamento da avaria do veículo contida no Boletim de Ocorrência condiz com os danos materiais comprovados, ou seja, com os serviços que foram realizados no veículo segurado, tratando-se de reparos em praticamente todo o automóvel, incluindo peças das partes traseiras e dianteiras que tiveram que ser substituídas, como aerofólios, para-choques, lanternas, portas e etc.

Nesse diapasão, a colisão na traseira, de fato, faz presumir a culpa de quem colide por trás, na forma do art. 29, II do CTB
1
. Nesse sentido cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO PELA TRASEIRA. OBSERVÂNCIA DO INCISO II DO ART. 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Aquele que abalroa por trás na condução de veículos automotores tem em seu desfavor a presunção de culpa, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Incidência do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa".
3. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Revitalização da sentença que julgara procedente o pedido indenizatório. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp: 1416603 RJ 2012/0207146-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO QUE COLIDE POR TRÁS.
1. Quando se trata de colisão traseira, presume-se a culpa do motorista que trafega atrás. No entanto, tal presunção de culpa não deve ser aplicada indistintamente. Caso seja comprovada a imprudência do motorista do carro da frente, é dele a responsabilidade pela ocorrência do acidente.
2. O recorrente não conseguiu comprovar a sua tese de que o sinistro ocorreu em virtude da freada brusca do veículo que trafegava imediatamente à sua frente. Assim sendo, presume-se que a batida foi ocasionada pela imprudência do próprio Apelante ao não guardar distância de segurança frontal entre o seu e o veículo da frente, contrariando o disposto no art. 29, II do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº
9.503
/97).
3. (...). 4. O Apelante não trouxe quaisquer novos elementos para análise, atendo-se, tão somente, ao fundamento de que não deu causa ao acidente, sem, contudo, fazer prova de tais alegações. 5. Presunção de culpa não afastada. 6. Apelo desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 35150080246, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 27/04/2017) .

Tal presunção é relativa e admite prova em contrário. Ocorre que a requerida e apelante não logra êxito em provar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito autoral, ônus que lhe competia por força do art. 350 e 373, II do CPC.

Isso porque a apelante narra uma dinâmica do acidente que não se ampara em absolutamente nenhum elemento dos autos, pelo contrário.

Na verdade, a ré apresentou fotografia de seu veículo à fl.68 que mais corrobora a versão narrada pelo segurado da apelada, fato observado pelo juízo a quo e registrado na sentença, in verbis: “
Além disso, da análise da fotografia apresentada pela ré, ao contrário do que foi dito por ela, o veículo Chevrolet Classic, de sua propriedade,
possui marcas de colisão exclusivamente na parte da frente, tendo sua lateral intacta
. Tudo isso demonstra que as alegações da defesa não merecem guarida”.

Conquanto na dinâmica apresentada pela apelante esta afirme que o veículo Toyota Etios do segurado da apelada vinha atrás de seu veículo, e para não colidir na traseira do veículo da recorrente, jogou seu automóvel para a pista da esquerda, mas perdeu o controle e acabou colidindo
na lateral do veículo da apelante,

não se observa nenhuma avaria nas laterais do Chevrolet Classic na fotografia colacionada à fl.68, apenas danos na parte dianteira de seu veículo – para-choque dianteiro e capô.

O conjunto probatório colacionado não foi capaz de demonstrar que o condutor segurado da apelada tenha tido qualquer conduta inadequada que pudesse ter contribuído ou causado a colisão, restando demonstrada a responsabilidade civil exclusiva da ré.

Na forma da súmula nº 188, do Supremo Tribunal Federal, “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”, não havendo motivos para reforma da sentença que condenou a recorrente ao pagamento dos danos comprovados e suportados pela seguradora, no valor requerido.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Por conseguinte, na forma do §11º do art. 85, CPC/15,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15% do valor da condenação, estando suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça concedida na instância primeva.

É como voto.

1
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II –
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos,
bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________